Tribunal: TJSP
Processo: 2094010-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Descabimento do pretendido prequestionamento, providência que só tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, não verificados no caso em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Descabimento do pretendido prequestionamento, providência que só tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, não verificados no caso em testilha – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INJEX PEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS
LTDA, é embargado HORTIGIL HORTIFRUTI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RUY COPPOLA, PAULO
AYROSA, KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
2
Voto no 14.806
Embargos de Declaração no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Injex Pen Indústria e Comércio de Artigos Plásticos Ltda.
Embargada: Hortigil Hortifruti S/A
Interessada: HF Participações S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão
sobre qualquer ponto ou questão que demandasse
pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da
turma
julgadora

Descabimento
do
pretendido
prequestionamento, providência que só tem lugar quando a
decisão embargada, efetivamente, padece de algum dos
vícios taxativamente relacionados na lei processual civil,
não verificados no caso em testilha
Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 983/995, que desacolheu o pedido formulado em ação
rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, por meio da qual
se objetivava a desconstituição de v. acórdão proferido pela 31a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal, que confirmou sentença proferida pela 3a
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em embargos à execução, no
qual foi imposto à embargante o pagamento de multa, no valor
correspondente a 9% do valor da causa, bem como de indenização, no valor
correspondente a 15% sobre a mesma base , por litigância de má-fé, com
respaldo no artigo 81 do Código de Processo Civil.
Alega a embargante, em suma, omissão, nos moldes
do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação à
interpretação conferida ao artigo 81, “caput” e § 3o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
3
Civil, ressaltando que, embora tenha constado do v. acórdão embargado
menção no sentido de que o tema é controvertido nos tribunais, não se
trouxe a lume nenhum julgado a respeito disto. Pugna pelo saneamento de
referido vício do julgado, com a entrega da jurisdição de forma completa,
bem como pelo prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de
recurso perante tribunal superior.
Este o relatório.
Insurge-se a embargante contra v. acórdão ementado
nos seguintes termos:
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão de desconstituição
de acórdão que confirmou sentença proferida em autos de embargos à
execução, condenando a autora ao pagamento de indenização, no valor
correspondente a 15% do valor da causa, por litigância de má-fé

Afastamento de questões prejudiciais articuladas na contestação: Inépcia da
petição inicial e falta de interesse de agir
MÉRITO
Condenação da
autora ao pagamento de indenização à ré, por litigância de má-fé, que se
pautou em interpretação cabível e razoável das normas previstas no artigo
81, “caput” e § 3o, do Código de Processo Civil, a impedir que se fale, pois,
em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do
Código de Processo Civil Inexistência, pelo que se apura, até a data deste
julgamento, de precedentes dos tribunais superiores, nos quais tenha sido
encampando o entendimento doutrinário no qual se lastreia, precipuamente,
a pretensão da autora Improcedência da ação rescisória (fls. 984).
Ocorre que, respeitados os argumentos tecidos pela
embargante em suas razões recursais, o v. acórdão embargado não
demanda a integração pretendida. Vejamos.
Como a própria embargante anota, em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
4
recursais, consignou-se, expressamente, a inexistência, até o momento do
julgamento da ação rescisória, de precedentes dos tribunais superiores, nos
quais tenha sido encampando o entendimento doutrinário no qual se
lastreia, precipuamente, sua pretensão, qual seja, o afastamento de sua
condenação ao pagamento de indenização, por litigância de má-fé, sem a
demonstração de prejuízo, imposta com base no Código de Processo Civil
de 2.015.
E tal situação não se modificou, tanto que a
embargante não colaciona nenhum julgado dos tribunais superiores nas
razões dos embargos declaratórios.
Some-se a isso que também se destacou, de forma
expressa, na fundamentação do v. acórdão embargado, a impossibilidade
de cogitar-se de violação manifesta de norma jurídica, nos termos do artigo
966, inciso V, do Código de Processo Civil, por força do que reza ao
enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, em razão de a r.
decisão hostilizada ter se pautado em intepretação cabível e razoável das
normas previstas no artigo 81, “caput” e § 3o, do Código de Processo Civil,
tanto que respaldada por diversos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, todos embasados em julgado de sua corte especial, entre os quais
os a seguir relacionados:
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRÉVIO PAGAMENTO DO DÉBITO
POUCO DEPOIS DO VENCIMENTO E ANOS ANTES DA EXCEÇÃO.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC, tendo o acórdão
examinado, pontualmente e sem a alegada contradição, a questão atinente
à possibilidade de, mediante prova pré-constituída, em sede de exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
5
pré-executividade,
demonstrar-se
o
prévio
pagamento
da
dívida,
evidenciando a nulidade da execução (art. 618, inciso I, do CPC/73). 2. "A
exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo
prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou
outros casos de extinção absoluta." (REsp 502.823/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p.
215) 3. Possibilidade de julgamento monocrático da apelação, tendo em
conta orientação dominante acerca da questão de fundo, o que não
representa nulidade a ser declarada ou afronta ao art. 557 do CPC/73. 4.
Sequer o fato de não terem sido o agravo interno e os embargos de
declaração, quando submetidos à sessão de julgamento, pautados,
representa afronta ao devido processo legal, pois esse procedimento era
assim autorizado pelo CPC/73. 5. Inviável, em sede de recurso especial, a
análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da
verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. (REsp
1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) 6."É desnecessária a comprovação do
prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista
no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da
litigância de má-fé" (EREsp 1.133.262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp
1671306/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018).
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. SANÇÃO DO ART. 940 DO CC/2002.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18, CAPUT, E § 2o, DO CPC/1973. 1. Não se
tratando de ação de cobrança, mas de rescisão contratual, com pedido de
reintegração de posse, não cabe a imposição da penalidade prevista no art.
1.531 do CC de 1916 (art. 940 do CC de 2002). 2. A Corte Especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
6
Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "é
desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé" (EREsp 1.133.262/ES,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
3/6/2015, DJe de 4/8/2015.). 3. O reconhecimento da litigância de má-fé não
importa na aplicação automática da penalidade prevista no artigo 940 do
Código Civil, visto que os institutos de direito material e processual destinam-
se à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diversos. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1455017/SC,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 08/03/2018).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. ART. 18, CAPUT, E § 2.o, DO
CPC/1973.
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. "É desnecessária a comprovação do prejuízo para
que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18,
caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. O recurso especial
não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o
Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir
que houve litigância de má-fé por parte do agravante. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que
é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 72.076/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe
06/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
7
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EXPLOSÃO DE BOTIJÃO DE GÁS UTILIZADO
PARA PREPARO DE REFEIÇÕES EM OBRA DE REFORMA DE IMÓVEL.
ATO DO PREPOSTO. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. SÚMULA 7/STJ. DANOS
MATERIAIS. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUANTUM DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO À PENA DE
LITIGÂNCIA
TEMERÁRIA.
POSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 21 DO CPC/73.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os temas referentes à
imposição da multa por litigância de má-fé, responsabilidade objetiva da
empresa de gás e ausência de dano material foram adequadamente
enfrentados, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia, não
prosperando as alegações de violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73. 2. O
conjunto fático-probatório carreado aos autos foi analisado pelas instâncias
de origem, com observância de laudos periciais e provas testemunhais para
se chegar à conclusão acerca do dever do réu de indenizar, o que não pode
ser revisto nesta instância pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Carece o
recorrente-réu de interesse recursal quanto ao ponto referente ao valor da
reparação por danos materiais, pois insurge-se quanto a um pensionamento
que foi concedido pela r. sentença, porém cassado pelo v. aresto recorrido.
4. Somente é possível a revisão do montante da indenização por danos
morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o
que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor, arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é exorbitante nem desproporcional
aos danos sofridos pela recorrida, conforme adequadamente analisados
pelas instâncias ordinárias. 5. É desnecessária a comprovação do prejuízo
para que haja condenação ao pagamento da indenização decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2094010-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.806
8
litigância de má-fé, que pode ser decretada de ofício, quando constatadas
as condutas descritas no art. 17 do CPC/73. 6. Caracterizada, no caso, a
ofensa ao art. 21 do CPC/73 que afirma que, "se cada litigante for em parte
vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados entre eles os honorários e as despesas". 7. Recurso especial
parcialmente provido. (REsp 900.645/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 23/09/2016).
Nesse contexto, como não se vislumbra a existência de
omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse
pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora,
não há que se cogitar, consequentemente, de prequestionamento,
providência que só tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente,
padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual
civil, não verificados, como se viu, no caso em testilha.
Por tais razões, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator